Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO FALIMENTAR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. CRÉDITO CONCURSAL NÃO HABILITADO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu sucessão empresarial e incluiu a Agravante no polo passivo de execução oriunda de ação de cobrança, cujo crédito decorre de duplicatas vencidas em 2007, anteriores ao pedido de recuperação judicial da empresa QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS S.A., em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, a fim de que a Agravante seja excluída do polo passivo da execução, reconhecendo a ausência de sucessão empresarial e a submissão do crédito aos efeitos do plano de recuperação judicial, nos termos da Lei no 11.101/2005.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de responsabilização da Agravante SUSTENTARE SANEAMENTO S. A. por dívida originária da Executada QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS S.A., cuja recuperação judicial foi encerrada, sem que o crédito da Agravada tenha sido habilitado no plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia de Credores no processo de Recuperação Judicial da Executada, que tramitou no Juízo Universal da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP (processo no 0059572 92.2011.8.26.0100).
III. Razões de decidir.
3. O credor que não habilita seu crédito no processo de recuperação judicial, mesmo tendo ciência da sua natureza concursal, assume os ônus jurídicos decorrentes dessa escolha, entre os quais se inclui a sujeição do crédito aos efeitos do plano aprovado e homologado, nos termos dos artigos 49 e 59 da Lei no 11.101/2005.
4. A execução individual de crédito concursal após o encerramento da recuperação judicial é juridicamente possível, desde que observados os efeitos materiais do plano de recuperação judicial, especialmente, a novação das obrigações, que se opera ope legis, independentemente de habilitação formal.
5. A criação da sociedade empresária SUSTENTARE SANEAMENTO S.A., por cisão da recuperanda QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS S. A., foi realizada sob supervisão do Juízo Universal, com aprovação da Assembleia de Credores e homologação judicial, configurando ato jurídico perfeito. A responsabilidade da nova empresa foi expressamente delimitada como subsidiária, não havendo solidariedade ou sucessão empresarial.
6. A decisão que reconhece sucessão empresarial com base em identidade de endereço e objeto social, sem demonstração de transferência de ativos, passivos ou fraude, viola os limites do plano de recuperação judicial e a coisa julgada formada no Juízo competente, além de representar indevida invasão de competência.
7. A inclusão da Agravante no polo passivo da execução, sem demonstração de confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica, contraria o disposto no artigo 50 do Código Civil e compromete a segurança jurídica, o devido processo legal e o princípio da preservação da empresa.
IV. Dispositivo e tese.
8. Recurso conhecido e provido para excluir a Agravante SUSTENTARE SANEAMENTO S. A. do polo passivo da execução, reconhecendo a ausência de sucessão empresarial e a submissão do crédito aos efeitos do plano de recuperação judicial, nos termos da Lei no 11.101/2005.
Tese de julgamento: “1. O crédito concursal não habilitado no processo de recuperação judicial, ainda que executado individualmente após o seu encerramento, sujeita-se aos efeitos do plano de recuperação judicial aprovado e homologado, inclusive, à novação ope legis. 2. A empresa criada por cisão no plano de recuperação judicial, com responsabilidade subsidiária expressamente delimitada, não pode ser responsabilizada como sucessora empresarial sem demonstração de confusão patrimonial ou fraude.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, Lei no 11.101/2005, arts. 49, 59 e 61.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.051 do STJ; STJ, EDcl no REsp 1.851.692/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.05.2022; TJDFT, Acórdão 1986000, 0742912-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 09.04.2025; TJDFT, Acórdão 1828349, 0751710-46.2023.8.07.0000 Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 06.03.2024; TJDFT, Acórdão 1889728, 0718255-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 10.07.2024.